Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório robusto e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.